Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VAGAS DE GARAGEM DE PRÉDIO. POSSE EXERCIDA SEM ANIMUS DOMINI. INVERSÃO DA NATUREZA DA POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA DETENÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.
2. Iniciada a utilização do imóvel na condição de detentor (art. 1.198 CCB), a aquisição da posse depende da ocorrência de ato ou negócio jurídico que altere a situação de fato, que demonstre que o detentor passou a se portar publicamente como titular do bem, exercendo-o em nome próprio e em contraposição ao direito ostentado pelo antigo possuidor.
3. Não demonstrado o exercício da posse com animus domini, afastada a possibilidade de configuração da usucapião extraordinária.
4.Recurso conhecido e desprovido.